Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DA INTEGRALIDADE DO SALDO NA CONTA CORRENTE. ABUSO DE DIREITO. TEMA 1.085 DO STJ. LIMITAÇÃO A 30%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que determinou à referida instituição financeira que se abstenha de realizar o desconto integral dos depósitos realizados na conta corrente da autora/recorrida, para o abatimento dos empréstimos firmados entre as partes, limitando-se apenas ao percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre todos os valores depositados em conta corrente, a fim de não comprometer a subsistência da recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida ocupava cargo em comissão na administração pública distrital, cuja remuneração bruta totalizava R$ 18.053,00. No entanto, em dezembro de 2024 teria sido surpreendida com sua exoneração. Posteriormente, investiu-se em outro cargo em comissão no qual passou a receber remuneração bruta de R$ 8.778,00. Relata que contraiu empréstimos junto ao recorrente e que o banco tem efetuado a retenção integral dos valores creditados em conta corrente, a fim de realizar o débito das prestações mensais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “deveria ter o réu procedido ao desconto de um percentual sobre a remuneração líquida da demandante que não comprometesse sua subsistência, o que não tem ocorrido”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o contrato teria observado a margem consignável de 30% quando da contratação. Defende a legalidade dos descontos, porquanto teria agido em estrito exercício regular de direito. Aduz que a redução do percentual para 10% viola a autonomia privada, bem como inexistiria ato ilícito em sua conduta.
6. Contrarrazões ao ID 73531214.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se cabível a redução do percentual de descontos relativos a empréstimos bancários.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O art. 116 da Lei Complementar n. 840/2011 estabelece: “Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”.
10. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". No caso, os contratos anexados aos autos demonstram que as partes convencionaram a autorização para débito em conta corrente. Além disso, o contracheque juntado ao ID 73531160 - Pág. 4, que corresponde ao novo cargo ocupado pela recorrida, não apresenta descontos relativos a empréstimos consignados, de modo que o recorrente restou impossibilitado de obter o crédito a si devido por meio do desconto em folha de pagamento.
11. Por outro lado, o Parágrafo Quarto da Cláusula Décima dos contratos anexados aos autos (ID 73531182 - Pág. 4) prevê que o emitente da cédula de crédito bancário tem a faculdade de suspensão/cancelamento da autorização de débitos, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen. Portanto, constitui-se em direito do mutuário a suspensão/cancelamento dos descontos, desde que o correntista conceda outra autorização que substitua a anterior, sob pena de repactuação das condições inicialmente estabelecidas.
12. No caso, a recorrida pretende o cancelamento dos descontos sem, contudo, indicar outra forma de pagamento e tampouco apresenta proposta de repactuação dos termos dos empréstimos. A seu turno, o recorrente não provou que teria acionado a citada cláusula contratual, de forma a repactuar as condições de pagamento.
13. Além disso, configura abuso de direito (art. 51, IV, CDC; art. 187 do CC) a retenção integral dos valores depositados em conta corrente, de modo a comprometer a subsistência da parte hipossuficiente, sobretudo porque o extrato bancário anexado ao ID 73531160 - Pág. 14 não especifica a natureza do desconto. Outrossim, o recorrente concedeu crédito a cliente ocupante de cargo em comissão, ou seja, a servidora pública sabidamente detentora vínculo precário sujeito a livre exoneração, de modo que assumiu o recorrente o risco de eventual inadimplência.
14. Por outro lado, verifica-se, das conversas com o gerente do banco recorrente (ID 73531160 - pág. 1), que o referido preposto em nenhum momento informou a recorrida sobre a possibilidade de cancelamento do débito em conta mediante renegociação das taxas, informando, apenas, não ser possível uma nova renegociação, o que entendo constituir uma violação do dever de informação, considerando que os contratos apresentados apresentam taxa de reciprocidade.
15. Dessa forma, considero possível, na hipótese em análise, a limitação dos descontos. No entanto, entendo que a limitação dos descontos a 10% dos valores depositados diminui em demasia a garantia contratual, de modo que o percentual de limitação dos descontos deve ser majorado para 30% dos valores depositados na conta, a fim de manter o equilíbrio contratual.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o percentual de limitação dos descontos em conta corrente para 30%. Mantidas as demais disposições.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 116 da Lei Complementar n. 840/2011.
Resolução 4.790/2020 do Bacen.
Art. 187 do Código Civil.
Art. 51, inciso IV, do CDC.